Tribunal: TJMT
Processo: 1008148-49.2024.8.11.0037
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008148-49.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO DA SILVA - CPF: 029.566.484-38 (APELANTE), LILIAN STEFANI HUZYK - CPF: 019.770.222-86 (ADVOGADO), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (ADVOGADO), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAURI ROMUALDO DA SILVA - CPF: 887.796.101-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. QUANTIDADE E FRACIONAMENTO DA DROGA. VALORES EM ESPÉCIE. DEPOIMENTOS POLICIAIS CONSISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), pleiteando a desclassificação para o delito de posse para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06), sob o argumento de que seria apenas usuário.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se as provas dos autos são suficientes para caracterizar o crime de tráfico de drogas ou se a conduta do apelante configura apenas o delito de posse para consumo pessoal.

III. Razões de decidir
3. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, termo de apreensão, laudo pericial definitivo e depoimentos testemunhais coerentes e harmônicos entre si.

4.

As circunstâncias da apreensão - quantidade significativa de entorpecente (40,30g de cocaína), fracionamento em 09 porções, apreensão de expressiva quantia em dinheiro (R$ 8.714,45) e tentativa de destruição da prova - são indicativas da prática do crime de tráfico de drogas.

5.

Os depoimentos dos policiais, quando coerentes entre si e em harmonia com os demais elementos probatórios, possuem valor probante e são aptos a embasar decreto condenatório, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

6.

A eventual condição de usuário não elide a responsabilização pelo crime de tráfico de drogas, sendo comum a figura do traficante-usuário, que comercializa a substância para sustentar o próprio vício.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A apreensão de substância entorpecente fracionada, associada a quantia expressiva em dinheiro e à tentativa de destruição da prova, configura o crime de tráfico de drogas. 2. A condição de usuário não afasta, por si só, a caracterização do crime de tráfico quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam a destinação comercial da droga."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ ANTONIO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Consta da denúncia que, no dia 30 de julho de 2024, por volta das 06h, na Rua Antônio Maria Coelho, nº 45, Bairro Cristo Rei, na cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado guardava e tinha em depósito, para venda e entrega ao consumo de terceiros,
40,30g (quarenta vírgula trinta gramas) de cocaína, na forma de 09 (nove) porções, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a inicial acusatória que, na ocasião, a Polícia Judiciária Civil foi dar cumprimento a mandados de prisão e de busca e apreensão em face do denunciado, expedidos no processo nº 1005673-23.2024.811.0037, que investigava o tráfico de drogas. Ao ingressarem na residência, os policiais civis depararam com o réu no banheiro tentando desfazer-se dos entorpecentes, jogando todas as embalagens no vaso sanitário, mas lograram êxito em apreender 06 embalagens médias e 03 embalagens pequenas de cocaína. De imediato, o denunciado informou que todos os entorpecentes e o dinheiro apreendido, sendo R$ 8.261,00 (oito mil duzentos e sessenta e um reais) em cédulas e R$ 453,45 (quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta e cinco centavos) em moedas, eram de sua propriedade.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória.

Em suas razões recursais (ID 311721890), a defesa pleiteia a reforma da sentença para desclassificar a conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de que não restou demonstrada a prática do crime de tráfico de drogas, sustentando que o apelante é apenas usuário.

Em contrarrazões (ID 314146857), o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza, opinou pelo desprovimento dos recursos, assim sintetizando: (id. 318949368)

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SEGURA DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DEPOIMENTOS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO AFASTA A IMPUTAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DE DROGA, MODO DE ACONDICIONAMENTO, DINHEIRO APREENDIDO (ESPÉCIE E MOEDAS) EVIDENCIAM O INTUITO DE MERCANCIA.
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por JOSÉ ANTONIO DA SILVA contra a sentença que o condenou como incurso nas penas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A defesa pleiteia a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de que não restou demonstrada a prática do crime de tráfico de drogas, sustentando que o apelante é apenas usuário.

Contudo, após análise detida dos autos, verifico que o recurso não merece provimento.

DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS

A
materialidade do delito
está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, e pelo laudo pericial definitivo, que atestou resultado positivo para cocaína (ID 166954211).

Quanto à
autoria
, está também restou sobejamente demonstrada pelo conjunto probatório produzido nos autos, especialmente pelos depoimentos dos policiais que participaram da diligência, os quais foram uníssonos em afirmar que o apelante foi flagrado tentando se desfazer da droga no vaso sanitário quando da entrada dos policiais em sua residência.

O
policial civil Lauri Romualdo da Silva
, em seu depoimento judicial, narrou com riqueza de detalhes como se deu a apreensão:

"A diligência com relação à investigação, não, excelência. Então, ao cumprimento dos mandados? Positivo. A nossa regional de Tangará da Serra, né, teve participação em uma operação aí deflagrada nessa cidade, em que nós deslocamos e a partir do momento que a gente recebeu o alvo nosso para a gente dar o cumprimento aí nos mandados, eu, juntamente com os demais membros da equipe, fiz a diligência. Inclusive, quando a gente estava chegando na residência, a gente conseguiu ainda flagar o acusado ocultando algum objeto dentro de um vaso no banheiro dele. Depois da gente conseguir rendê-lo, cientificá-lo sobre os cumprimentos dos mandados, a gente procedeu com a busca e já naquele primeiro local lá, ou seja, dentro do vaso do banheiro, dentro da água ali, a gente conseguiu arrecadar e após a gente abrir, a gente viu que se tratava de substância análoga à entorpecente. A partir daí foi dado demais cumprimento na busca, onde a gente logrou esse arrecadar também, grande quantidade de dinheiro e foi feita toda a busca e apresentado posteriormente para a autoridade policial para que fossem tomadas providências legais. [...] Sim, foi arrecadado uma grande quantidade de dinheiro e assim, debaixo do colchão de berço de criança, oculto, guardado, armazenado, em locais que chamam muito a atenção da equipe, né? E aí ele não soube dar no primeiro momento a origem desses valores, foi arrecadado também e apresentado à autoridade."

No mesmo sentido, o
policial civil Marlon Marcos Santana Figueredo
relatou:

"Me recordo que a equipe de Campo Novo do Paracins foi acionada para prestar um apoio na cidade de Primavera do Leste. E, a partir desse momento, deslocamos uma equipe para a Primavera. A gente dormiu o dia anterior. E, na manhã do dia seguinte, por volta das 6 horas, na verdade, por volta das 4 horas, a gente recebeu o briefing. E foi na residência do alvo. Ingressamos na residência por volta das 6 horas da manhã. Na ocasião, tinha uma equipe de Campo Novo e uma equipe de Tangará. Uma equipe entrou pela porta da frente. Outra equipe entrou pela porta do fundo. A partir desse momento, eu e o Laurinho, a gente entrou pela parte do fundo e foi direto atrás do alvo. A gente visualizou que ele estava no banheiro da residência tentando se desfazer de algumas substâncias análogas à pasta base de cocaína. E, a partir desse momento, a gente deu voz de prisão para o suspeito. Cientificou ele dos seus direitos legais. E conduzimos ele até a delegacia de polícia, sem nenhuma lesão corporal. Naquele momento, a gente angariou algumas substâncias de pasta base de cocaína que, eu me recordo, foram mais de 10 envelopes. E um montante de aproximadamente 8 mil reais e alguns outros objetos."

O
policial militar Rafael Tramarin
, por sua vez, esclareceu que o apelante já era conhecido no meio policial e que foi identificado como um dos interlocutores em conversas relacionadas à compra e venda de entorpecentes:

"Então, ele foi alvo da operação, né, fruto de uma extração, de uma análise de extração de celular, apreendido com o Tayhúcio Ribeiro da Conceição, que originou, deu origem a essa operação, e ele foi identificado como um dos interlocutores de conversas com o Tayhúcio relacionado à compra e venda de entorpecente, também figurava uma lista de contabilidade de compra e venda de drogas do Tayhúcio, e em conversas com o Tayhúcio, ele compartilhou a sua localização, viu o WhatsApp, essa localização foi possível pegar as coordenadas, que se tratava da residência dele, e ele já é conhecido no meio policial, já tem passagem, e em certa ocasião a gente, numa situação, salvo engano, de receptação na sua residência, havia lá também uma uma caixa de som com o seu apelido, né, Tubarão, e também foi, ele também foi vinculado, esse vulgo também foi vinculado no sistema de ocorrências policiais, como Tubarão, ou seja, o vulgo dele, o endereço dele bateu, bateram, e ele figurava na contabilidade e transacionou a entorpecente com a pessoa do Tayhúcio."

O
Delegado de Polícia Honório Gonçalves dos Anjos Neto
também confirmou que o apelante já era conhecido no meio policial por envolvimento com o tráfico de drogas:

"Na data desse flagrante, foi deflagrada a operação E-Commerce aqui na cidade do Rio Aberto Leste, por uma investigação daqui da própria DEV, e quem presidiu essa investigação foi o Dr. Rodolfo. E no dia da operação foram cumpridas várias buscas e também prisões, e aqui na cidade do flagrante foi feita uma divisão dos flagrantes. Eu acabei analisando o flagrante do José, ele foi conduzido por uma equipe da região norte da Granada Serra, e chegaram a encontrar entorpecentes na casa que foi alvo de busca, e também uma quantia em dinheiro. Quando eu analisei o flagrante dele, eu recordei que no ano de 2022, os policiais civis aqui da própria DEV realizaram a prisão da companheira dele, foram até a residência dele, que ele morava na rua dele, encontraram uma grande quantidade de entorpecentes, e fracionavam. Então, por conta disso, e também por se tratar de uma operação voltada ao tráfico, combate ao tráfico de drogas e associação para o tráfico, eu lavrei o auto de prisão pelo crime de tráfico de drogas."

Importante destacar que, conforme consta nos autos, o relatório de extração de dados que subsidiou a realização da Operação E-Commerce (ID 299644864) contém a troca de mensagens entre o apelante e a pessoa de TAILSON, sendo certo que o apelante comprava drogas de TAILSON e encaminhava os dados da sua localização para entrega dos entorpecentes.

Em seu interrogatório judicial, o
apelante
admitiu a propriedade da droga, mas alegou que seria para consumo próprio:

"(...) Eu tinha chegado naquele momento, eu tinha chegado, eram as quatro e meia da madrugada em casa, eu já estava, eu bebo muito, entendeu? Estava cheirando, fumando. Aí, cheguei em casa, tomei um banho, aí tem de um quarto, né? Depois tem de um quarto novo, quando de fé, eram as quatro horas, já era escuro. Aí, eu vi o cachorro latindo, né? Aí, eu estava dentro do banheiro. Aí, quando a polícia falou, abram a porta, eu fui lá, abri a porta lá, eles já meteram o pé na porta lá. Quando meteram o pé na porta, eu estava muito loucão, eu estava cheirando, eu estava cheirando de droga. E, eu corri pra dentro do banheiro, isso aí, isso aí eu fico Corri pra dentro do banheiro, eu não nego, entendeu? A droga é minha, que nem eu assumi, assumi que o dinheiro é meu mesmo. [...] Tá, mas a droga era do senhor? É, a droga é minha, eu assumi que é minha. E por que que o senhor tinha essa droga? O senhor vendia ela? Não, eu não vendia, eu comprei pra usar mesmo. Mas, e por que que o senhor... se ela era pra uso, por que que ela estava embalada em porções, o que que era a droga? É porque eu comprei daquele jeito que eu tinha acabado de comprar. Assim que eu cheguei em casa às quatro e meia da manhã, aí a polícia ficou com ela, eu estava com ela mesmo, eu estava bêbado, cheirando, estava fumando..."

Quanto ao dinheiro apreendido, o apelante alegou que seria proveniente da venda de um carro, mas não soube fornecer detalhes precisos sobre o veículo:

"E o dinheiro que foi pego na residência do senhor? O dinheiro... eu tinha um carro, eu vendia o carro com a mulher... Minha esposa tem aquele problema dela... no outro dela lá... ela esqueceu uma doença que ficou na perna dela... e fazia o tratamento dela. Mas eu falei que era meu... eu assumi que era meu. Tá... mas era de quem o dinheiro? O dinheiro era do carro. Era para fazer o tratamento dela. Eu tinha vendido o carro por dez mil. E o senhor vendeu que carro? Quando o senhor vendeu esse carro? Eu vendi... Eu vendi... eu não sei a data... Eu não sei ler a data que eu vendi ele. O que carro o senhor vendeu? Eu não sei... eu sei que era um... eu sei que era um Vectra. Um Vectra? Que ano? O senhor não sabe o carro que o senhor tinha? Não... porque eu não sei ler... eu não sei ler... Não, mas para saber o carro você precisa ler, não é? O homem geralmente entende de carro, não é? É... mas o ano dele eu não sei. E o ano... nem modelo... o senhor não sabe? Não... não sei. E por quanto o senhor vendeu... como o senhor sabia o preço que valia o carro... se o senhor não sabia o ano em que ele vendeu? Não... eu vendi porque eu já sabia o valor dele... porque era aquele valor lá... e eu vendi ele por dez mil. Ele ficou afim do carro... aí eu vendi ele."

Embora a
testemunha João Silvestre da Silva
, vizinho do réu, tenha confirmado a compra de um veículo Vectra do apelante por R$ 10.000,00, seu depoimento apresentou inconsistências, pois afirmou que entregou o dinheiro à esposa do réu porque este estaria
"pro colchonel",
e que a transação teria ocorrido cerca de seis meses antes da prisão. Contudo, não soube explicar por que não recebeu o documento do veículo, alegando que o documento estaria com um amigo do apelante que estava na fazenda.

A
companheira do réu, Rosiene Ferreira Rodrigues
, também confirmou a versão da venda do carro, mas seu depoimento igualmente apresentou inconsistências, especialmente quanto à data precisa da venda e à origem do dinheiro.

DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA USO PRÓPRIO

Analisando detidamente o conjunto probatório, verifico que não há como acolher o pleito defensivo de desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

As circunstâncias da apreensão, a quantidade e forma de acondicionamento da droga (40,30g de cocaína divididos em 09 porções), aliadas à expressiva quantia em dinheiro apreendida (R$ 8.714,45), evidenciam a destinação comercial do entorpecente.

Ademais, o comportamento do apelante ao tentar se desfazer da droga no vaso sanitário quando da chegada dos policiais é indicativo de que tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, comportamento este incompatível com a mera posse para consumo pessoal.

Importante ressaltar que o relatório de extração de dados que subsidiou a realização da

Operação E-Commerce
(ID 299644864)
contém a troca de mensagens entre o apelante e a pessoa de TAILSON, sendo certo que o apelante comprava drogas de TAILSON e encaminhava os dados da sua localização para entrega dos entorpecentes, o que reforça seu envolvimento com o tráfico de drogas.

Quanto à alegação de que o apelante seria apenas usuário, cumpre destacar que a condição de usuário não é incompatível com a de traficante, sendo comum a figura do "traficante-usuário", que comercializa drogas para sustentar o próprio vício.

Nesse sentido, é o
Enunciado Orientativo nº 3 da Turma de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
:
"A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006".

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

"RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO FOI LASTREADA EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DAS TESTEMUNHAS, ALIADAS AO DEPOIMENTO JUDICIAL FIRME E COESO DO INVESTIGADOR DE POLÍCIA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – REALIZAÇÃO DE CAMPANAS E MONITORAMENTO PELA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL – EVIDENTE ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A MERCANCIA DE DROGAS – PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, REAJUSTAMENTO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA – ADEQUAÇÃO EM PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA. Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente. "Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal" [Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas]. "A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006" [Enunciado Orientativo n. 3, Turma de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso]." (TJMT, N.U 0013114-64.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2020, Publicado no DJE 09/10/2020)

"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO, INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA, DROGAS DESTINADAS AO CONSUMO PRÓPRIO, RECONHECIMENTOS DOS MAUS ANTECEDENTES E DA REINCIDÊNCIA CARACTERIZARIA BIS IN IDEM, A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL USADA NA SENTENÇA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PROVAS, ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO, DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO OU REDUÇÃO DAS PENAS E REGIME SEMIABERTO. PRELIMINAR. NATUREZA PERMANENTE DO TRÁFICO DE DROGAS. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO DOS AGENTES POLICIAIS NA RESIDÊNCIA [PRECEDIDA DE FLAGRANTE]. ILEGALIDADE NA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR NÃO IDENTIFICADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DECLARAÇÕES DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA E DA COMPANHEIRA DO APELANTE. DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS DROGAS ADMITIDA AOS AGENTES POLICIAIS. ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT. FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS [PORÇÕES INDIVIDUAIS]. INDICATIVOS DE VENDA DIFUSA. TRAFICO FORMIGUINHA. CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO COMPROVADA. LIÇÕES DOUTRINARIAS. JULGADOS DO TJMT. ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT. PRETENSÕES DESCLASSIFICATÓRIAS/DESCLASSIFICATÓRIAS. IMPROCEDÊNCIA. (...) A forma de acondicionamento das drogas [porções individuais] constitui indicativos de venda difusa, visto que o fracionamento em pequenas quantidades e em embalagem plástica demonstra que a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário (BARBOZA, Bruna Santos. Usuário ou Traficante?. Disponível em:
https://brunasbarboza
. Jusbrasil. Com. Br - acesso em: 30.11.2020). (...) A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (...)" (TJMT; ACr 0003186-89.2019.8.11.0064; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Machado; DJMT 22/01/2021; Pág. 927).

Ademais, cumpre destacar que o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer uma das condutas expressas no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, bastando que o agente adquira, traga consigo, guarde, transporte, mantenha a droga em depósito, entregue a consumo ou forneça drogas, ainda que gratuitamente, dentre outros.

No caso em análise, restou comprovado que o apelante guardava e tinha em depósito substância entorpecente (cocaína) em quantidade considerável (40,30g) e fracionada em 09 porções, além de expressiva quantia em dinheiro (R$ 8.714,45), circunstâncias que, aliadas aos depoimentos dos policiais e ao relatório de extração de dados, evidenciam a prática do crime de tráfico de drogas.

É importante ressaltar que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (AgRg no HC: 671966 SP 2021/0174282-8).

A condenação também está plenamente respaldada na Uniformização de Jurisprudência nº 7 do TJMT, que estabelece:
"A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo."

Portanto, não há como acolher o pleito defensivo de desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025